Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700195-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: MYOKO RAQUEL OGAWA D E S P A C H O Intime-se o agravante Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, para informar se permanece o interesse no julgamento deste recurso, visto que, após a publicação da decisão agravada, que indeferiu as diligências requeridas, peticionou pleiteando a suspensão do processo de origem, o que foi devidamente deferido pelo Juiz de origem, em decisão de ID no 183913371, do processo de referência, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 02 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator